Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-97.2022.8.11.0086
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004363-97.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 775.360.961-00 (APELANTE), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 594.907.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSE DE MELLO - CPF: 274.270.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 785.652.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. VALIDADE DO EXAME DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação criminal contra sentença
que condenou o réu à pena

de
11 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, suspensão da habilitação para dirigir por igual período e ao pagamento de 71 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, I e § 2o, do CTB.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o exame de
etilômetro
, não corroborado por outras provas técnicas produzidas em juízo, é suficiente para sustentar condenação por embriaguez ao volante, e se há prova suficiente da autoria delitiva.

III. Razões de decidir

3.
O teste de alcoolemia, com resultado de 0,34
mg
/l, constitui prova técnica de natureza
irrepetível
, colhida por agente público no exercício de sua função, nos termos do art. 155 do CPP, sendo idônea a embasar condenação criminal.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, por se tratar de crime de perigo abstrato, prescinde-se de demonstração da alteração da capacidade psicomotora.

5. Os depoimentos harmônicos de policiais rodoviários federais confirmam a prática da infração, sendo idôneos para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada desta Corte (Enunciado n. 8
da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas).

6. A confissão extrajudicial do recorrente, de que ingeriu bebida alcoólica horas antes da condução, reforça a autoria delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
1. O exame do
etilômetro
é prova técnica válida e suficiente para embasar condenação por embriaguez ao volante, ainda que não corroborado por outras provas judiciais, quando realizado por agente público no exercício regular de suas funções.

2
. Depoimentos policiais prestados de forma harmônica e sob o crivo do contraditório possuem valor probatório apto a sustentar a autoria delitiva, especialmente quando corroborados por confissão extrajudicial.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 155 e 386, VII; CTB, art. 306, § 1o, I e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1005970-94.2022.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 28.01.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.777.966/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004363-97.2022.8.11.0086

APELANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JOSÉ
ROBERTO DA SILVA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
3
a
Vara
da Comarca de
Nova Mutum
/
MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1004363-97.2022.8.11.0086
,
o condenou à pena de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de

detenção, em regime semiaberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir pelo

mesmo período,
além
de
71 (setenta e um) dias-multa
, como incurso nas sanções do art. 30
6
, § 1o, I e § 2o, do
Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas

razões recursais
(id.
245833184
)
,

a
3a
Defensoria Pública
de Nova Mutum/MT
requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sustentando a ausência de provas produzidas em juízo que corroborem a materialidade e autoria do delito previsto no art. 306 do CTB, destacando que o teste de
etilômetro
não foi validado por outros elementos
judicializados
.

Em contrarrazões
(id.

253574188
)
,
a
1a
Promotoria de Justiça
Criminal
, com atribuições no feito,

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(
id.
265881256

–
2
a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Domingos Sávio de Barros Arruda – Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
Defensoria Pública
sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP), requerendo a absolvição do réu sob o argumento de que o exame do
etilômetro
, por si só, não é suficiente para embasar a condenação, uma vez que não foi corroborado por outras provas produzidas em juízo.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

Ab
initio
,
destac
o
que o exame do
etilômetro

(id.
253573687
)

–

que constatou a concentração de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar
–, configura prova técnica de natureza
irrepetível
, produzida por agente público no exercício regular de suas funções.

Nesse sentido
, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbi gratia
:

“
O resultado do teste com
etilômetro
é suficiente para comprovar a embriaguez ao volante, sendo dispensável, nesse contexto, por se tratar de delito de perigo abstrato, a demonstração da alteração da capacidade psicomotora em decorrência do consumo de álcool, bem como da potencialidade lesiva da conduta
.
[...]
Tratando-se de prova cautelar
irrepetível
, enquadrada nas exceções do art. 155 do Código de Processo Penal, o teste de alcoolemia mostra-se suficiente para formar a convicção do julgador e, consequentemente, fundamentar um édito condenatório, mormente quando aliado a outros elementos de prova
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1005970-94.2022.8.11.0006,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida
Perri
,
1a
Câmara Criminal,
j.
28
.
01
.
2025,
p.
31
.
01
.
2025)

Ademais, ainda que assim não fosse, “
a embriaguez do condutor pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, independentemente da submissão ao teste do
etilômetro
.
[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.777.966/SP,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira,
5a
Turma, j
.
18
.
2
.
2025,
DJ
e
25
.
2
.
2025)

No
que se refere
à autoria, igualmente não subsiste dúvida razoável.

O
s depoimentos prestados
, em ambas as fases processuais,
pelos Policiais Rodoviários Federais

Edson Luiz da Silva
e
Carlos José de Mello

se
revelam firmes e harmônicos.

Ambos relataram que o apelante trafegava pela contramão em via de sentido único, ocasião em que foi abordado e convidado a
realizar o teste de alcoolemia.

Além disso,
em sede
policial, o próprio apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica horas antes da condução do veículo automotor
(id.
253573680
)
.

O conjunto
fático
-probatório

guarda plena
consonância com o Boletim de Ocorrência
e o Auto de Prisão em Flagrante
, denotando harmonia entre os elementos colhidos na fase inquisitorial e os demais
elementos
constantes dos autos.

Por fim, c
onvém ressaltar que os depoimentos dos agentes da autoridade pública, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probante relevante, sendo aptos a sustentar condenações, desde que coerentes com o r
estante do conjunto probatório.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme
disposto
no Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Dessa forma
, diante da materialidade evidenciada pelo exame do
etilômetro
e da autoria robustamente confirmada pelos depoimentos policiais, pela confissão extrajudicial do recorrente e pelos demais elementos coligidos aos autos, não há como acolher a pretensão absolutória formulada pela defesa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025